Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante, Distrito Federal, contra acórdão que rejeitou tese de ilegitimidade ativa da parte autora para pleitear restituição de ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD e manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, reconhecendo sucumbência mínima da parte autora. O embargante alega omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa (por ausência de comprovação do ônus financeiro do tributo ou de autorização do contribuinte de fato, conforme o art. 166 do CTN), além de obscuridade e contradição na análise da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a ilegitimidade ativa da parte autora com base no art. 166 do CTN; e (ii) determinar se houve obscuridade ou contradição na fundamentação relativa à sucumbência mínima.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa de forma expressa a sucumbência da parte autora, demonstrando que dois dos três pedidos formulados na inicial foram acolhidos e que a parte autora somente restou vencida quanto à incidência do ICMS sobre TUST e TUSD a partir de 30/05/2024, razão pela qual se manteve a condenação da parte ré nas custas e nos honorários advocatícios, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. A alegação de ilegitimidade ativa, embora não suscitada anteriormente, foi rejeitada com base no entendimento pacificado de que o consumidor final possui legitimidade ativa para propor ação de repetição de indébito relacionada ao ICMS incidente sobre TUST e TUSD.
5. O embargante utiliza os embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível nessa via recursal, diante da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CPC, arts. 85, § 3o, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931374, 0025668-25.2015.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 6a Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 1977546, 0701387-22.2019.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025, DJe 21.03.2025.